Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-48.2025.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000959-48.2025.8.05.0160 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO APELADO: MUNICIPIO DE MARACAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por escritório de advocacia contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face do Prefeito Municipal de Maracás/BA, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de direito líquido e certo. O Impetrante buscava a declaração de nulidade da revogação de seu mandato advocatício e da rescisão tácita de contrato de prestação de serviços. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação do mandato advocatício pela Administração Pública, sem instauração de processo administrativo prévio, configura ilegalidade demonstrável de plano, apta a caracterizar direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança; e (ii) saber se a pretensão de reintegração ao contrato e ao processo federal, com remuneração por êxito judicial, possui conteúdo patrimonial que afasta a adequação da via mandamental. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrável por prova documental pré-constituída, sem dilação probatória. A verificação da ilegalidade apontada — ausência de processo administrativo formal antes da rescisão — demandaria análise de motivação, interesse público e qualidade dos serviços prestados, aspectos incompatíveis com o rito sumário do mandado de segurança. 4. O ato apontado como coator — juntada de nova procuração nos autos federais — é de natureza processual, não administrativa. O eventual ato de rescisão do contrato não foi formalizado por instrumento próprio, o que afasta a existência de ato coator concreto e identificado, requisito indispensável ao cabimento do mandado de segurança nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 5. O contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que celebrado com a Administração Pública e submetido à Lei nº 14.133/2021, não perde sua natureza mandatária. O mandato advocatício é revogável pelo constituinte nos termos do art. 6º da Lei nº 8.906/1994, sendo que a revogação sem justa causa gera, quando muito, direito à indenização proporcional pelos serviços prestados, a ser postulada pela via ordinária adequada. 6. A pretensão real e mediata da impetração é assegurar a participação no resultado financeiro do processo federal, dado que a remuneração é exclusivamente ad exitum. Trata-se de pretensão de conteúdo patrimonial, incompatível com a via mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida. Embargos de declaração prejudicados em razão da certificação do recolhimento correto em dobro das custas processuais. Tese de julgamento: "1. A revogação de mandato advocatício pela Administração Pública, sem formalização de ato administrativo específico, não configura ilegalidade demonstrável de plano para fins de mandado de segurança, por demandar instrução probatória incompatível com o rito sumário do writ. 2. O mandado de segurança não é via adequada para tutelar pretensão de conteúdo essencialmente patrimonial decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração ad exitum, ante o óbice das Súmulas 269 e 271 do STF." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, LIV e LV, e 37; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 6º; Lei nº 14.133/2021, arts. 137 a 139; CPC, art. 330, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000959-48.2025.8.05.0160, sendo Apelante Monteiro e Monteiro Advogados Associados e Apelado Município de Maracás, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator